Tribunal: TJSP
Processo: 2010089-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de Instrumento - Exceção de pré-executividade - Suspensão da exigibilidade de crédito tributário -Débito de ICMS inscrito na dívida ativa em fevereiro de 2019, ocasião em que já estava em vigor a Lei Estadual n.o 16.497/17, disciplinada pelo Decreto Estadual n.o 62.761/17, que estabelece que a taxa de juros de mora seja equivalente, por mês, à Taxa SELIC - Dessa forma, a discussão acerca

Ementa:
Agravo de Instrumento - Exceção de pré-executividade - Suspensão da exigibilidade de crédito tributário -Débito de ICMS inscrito na dívida ativa em fevereiro de 2019, ocasião em que já estava em vigor a Lei Estadual n.o 16.497/17, disciplinada pelo Decreto Estadual n.o 62.761/17, que estabelece que a taxa de juros de mora seja equivalente, por mês, à Taxa SELIC - Dessa forma, a discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei Estadual n.o 13.918/09 parece não aproveitar à Agravante - Ausência, portanto, de requisito indispensável à concessão de
tutela provisória de urgência, ante os termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil - Decisão mantida.
Recurso não provido.